Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0716430-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOARLES WILDELANY DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Diante da notícia do desaparecimento do recorrente, em virtude de afogamento em 22.10.2024 (IDs 65575839 a 65575844), e considerando que, se confirmado o seu eventual falecimento, haverá a perda do interesse recursal, determino a suspensão dos autos por 30 (trinta) dias. Demais disso, restou comprovado que o recorrente é policial militar do Rio Grande do Sul, cuja renda está comprovada no contracheque de ID 65073369, razão pela qual lhe defiro a gratuidade de justiça, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital